Tribunal: TJSP
Processo: 1010335-18.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Descontos de parcelas de prêmio de seguro diretamente na conta bancária da autora que se mostraram indevidos. Ausente prova da contratação. Seguradora que não apresentou o contrato original para ser submetido a perícia grafotécnica, nem tampouco os documentos pessoais requeridos. Relação de consumo. Ré que

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Descontos de parcelas de prêmio de seguro diretamente na conta bancária da autora que se mostraram indevidos. Ausente prova da contratação. Seguradora que não apresentou o contrato original para ser submetido a perícia grafotécnica, nem tampouco os documentos pessoais requeridos. Relação de consumo. Ré que não se desincumbiu do seu ônus probatório. Restituição dos valores que é devida. Danos morais configurados. Indenização mantida em R$5.000,00, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Conduta reiterada da seguradora Sabemi. Precedentes. Recurso desprovido.